Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LICENÇA SEM VENCIMENTO. INTERRUPÇÃO DO INTERSTÍCIO NECESSÁRIO PARA PROMOÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. O ora recorrente ajuizou a presente demanda, com vistas à condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de efetuar sua progressão funcional à 1a Classe do cargo de Agente de Polícia do Distrito Federal, a qual não teria ocorrido em virtude da interrupção da contagem do tempo de efetivo exercício, decorrente do gozo de licença sem vencimento.
II. As alegações recursais estariam centradas: (i) na falta de razoabilidade e proporcionalidade do reinício da contagem do prazo quinquenal, quando remanesceria menos de 1 (um) mês para que se ultimasse o período; (ii) o afastamento se deu por razões alheias a sua atuação; (iii) a conduta administrativa ofenderia o princípio da isonomia (em relação às demais hipóteses de interrupção previstas no art. 4o, do Decreto 7.652/2011 (suspensão disciplinar, falta injustificada e prisão em virtude de sentença transitada em julgado – atos ilícitos); (iv) o Decreto 7.652/2011, ao criar punição não estabelecida em lei, extrapolou os limites da reserva legal; (v) devida a aplicação do instituto da suspensão de prazo (e não interrupção), para que seja computado o tempo anterior ao afastamento sem remuneração.
III. O Decreto 7.652/2011 regulamenta os requisitos para a progressão funcional, em conformidade ao artigo 5a, § 4o da Lei 9.264/96, que dispõe acerca da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, nos seguintes termos: "Art. 4o Será considerado interrompido o exercício de que trata o inciso I do caput do art. 3o em decorrência de: I - licenças ou afastamentos sem remuneração; II - suspensão disciplinar; III - falta injustificada; e IV - prisão em virtude de sentença transitada em julgado. Parágrafo único. Interrompido o exercício, a contagem do interstício começará a correr a partir do retorno do servidor à atividade."
IV. No caso concreto, verifica-se que: (i) o requerente progrediu à segunda classe da Carreira Policial Civil do Distrito Federal em 10.9.2013 (Id 21419915); (ii) em 11.8.2018, solicitou afastamento sem remuneração (retorno em 1o.8.2019 – Id 21419917) ; (iii) interrupção do interstício necessário de 5 anos no cargo ( período de 10.9.2013 a 11.8.2018 – 4 anos e 11 meses), (iv) aprovação no curso de aperfeiçoamento necessário à progressão para a primeira classe, assim como apresentada avaliação de desempenho satisfatória (Id 21419921), (v) o expediente da Divisão de Planejamento e Estatística da PCDF, em relação ao requerimento do policial, assim registra: [...] o servidor entrou em exercício em 12/08/2010 e que foi concedida progressão funcional à 2a Classe em 01/09/2013. A próxima progressão funcional (1a Classe) seria em 01/09/2018, caso o servidor tivesse cumprido o interstício de 01/09/2013 a 31/08/2018, ininterruptamente, conforme insculpido no art. 3o, Inciso I, "b" do Decreto no 7652/2011. No entanto, o servidor solicitou Licença para Tratar de Assuntos Particulares, sem remuneração, concedida de 11/08/2018 a 09/08/2021. O servidor requereu interrupção da Licença a partir de 01/08/2019. Desta forma, ao interromper seu interstício, o reinício da contagem começou a partir do retorno do servidor à atividade, 01/08/2019, sendo o novo período ininterrupto a ser cumprido o de 01/08/2019 a 31/07/2024, com previsão de concessão da progressão à 1a Classe em 01/08/2024, caso cumpra todos os requisitos legais previstos no Decreto no 7652/2011 (Id 21419932).
V. Conforme os sólidos fundamentos da sentença ora confirmada (Lei 9.099/95, art. 46), [...] um dos elementos técnicos, objetivos, da ascensão profissional era – obrigação a todos adstrita – o exercício ininterrupto do cargo na segunda classe, por cinco anos, para progressão da segunda para a primeira classe. A licença para tratamento de assuntos particulares, conforme afirmado pelo autor, reflete lapso temporal que desnatura a continuidade do período mínimo exigido para a promoção, nos termos do art. 4°, I do Decreto no 7.652/2011. A conclusão da PCDF, portanto, obedeceu aos parâmetros legais (...) se o autor não cumpriu tal desiderato, como os autos noticiam, não lhe sobeja qualquer direito, no tocante ao ponto destacado, qual seja, a progressão funcional alusiva aos referidos períodos. Por fim, se optou - decisão pessoal -, por se afastar para o trato de questões particulares, evidente que tal interstício interrompe o prazo de efetivo exercício na carreira, pela simples e linear razão de que o afastamento não possui qualquer correlação com a atividade laboral que desempenha.
VI. Nesse contexto, não se mostra viável o pretendido juízo de valor acerca da razoabilidade e proporcionalidade da norma, pena de indevida interferência do Judiciário na conduta administrativa (pautada no princípio da legalidade estrita), e oblíqua ofensa ao princípio da isonomia (regras legais de progressão funcional aplicáveis a todos os servidores da PCDF). Precedente: 6a Turma Cível, Acórdão n. 241586.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 400,00 (Lei 9.099/9, art. 55).